Tribunal: CARF
Processo: 11128.721287/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.721287/2011-56
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.921 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/03/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 11.
Aplicação da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/03/2011
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações,
responde pela multa sancionadora correspondente.
MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 126.
Aplicação da Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer totalmente
do recurso. Vencido o conselheiro Paulo Regis Venter que não o conhecia por concomitância.
Por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada no recurso. No mérito, por maioria
de votos, em rejeitar a prejudicial de mérito arguida de ofício pela conselheira Mariel Orsi
Gameiro e em negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Mariel Orsi
Gameiro que lhe deu provimento e manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721287/2011-56
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.921 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721287/2011-56

(assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter – Presidente

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves –Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Regis Venter (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 12-096.427 da DRJ/RJO, que
manteve integralmente o Crédito Tributário lançado pelo Auto de Infração, que exige da
contribuinte a multa pelo atraso na prestação de informações sobre veículo ou carga nele
transportada, penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37, de
1966, cuja redação foi alterada pela Lei 10.833, de 2003. No caso concreto, foi impingida a
referida multa por ter a recorrente informado os dados sobre a desconsolidação da carga fora do
prazo previsto na legislação.
A partir desse ponto, transcreve-se o relatório do Acórdão recorrido, por bem
retratar as vicissitudes do presente processo:

“Da autuação
O presente processo é pertinente à notificação de lançamento de fls. 3/12,
referente à multa regulamentar (não passível de redução) – código de receita
DARF 2185, no valor de R$ 5.000,00.
2. Esclarece a Auditoria que:
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram)
apurada(s) infração(ões)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO
OU CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE
EXECUTAR INTRODUÇÃO O Agente de Carga ALLINK
TRANSPORTES
INTERNACIONAIS
LTDA,
CNPJ
86.846.847/0003-79, concluiu a desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico Máster (MBL) CE 151105042471200 a
destempo às 11h02 do dia 16/03/2011, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil- RFB, para o seu conhecimento eletrônico agregado (HBL)
151105043954647.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao
Porto de Santos acondicionada no Container SUDU4649933, pelo
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.921 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721287/2011-56

Navio M/V "RIO DE LA PLATA", em sua viagem 109S, no dia
18/03/2011, com atracação registrada às 03h00. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são Escala 11000085800, Manifesto
Eletrônico 1511500488013, Conhecimento Eletrônico Máster
MBL151105042471200 e Conhecimento Eletrônico Agregado
HBL151105043954647.
A Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007,
estabelece que o controle de entrada e saída de embarcações e de
movimentação de cargas e unidades destas em portos
alfandegados será processado mediante o módulo de controle
chamado Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex),
denominado Siscomex Carga.
Dispõe ainda que as informações necessárias aos mencionados
controles serão prestadas à Receita Federal do Brasil - RFB pelos
intervenientes aduaneiros, na forma e no prazo definido pela RFB,
mediante o uso de certificação digital:
DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO No que tange
ao prazo para prestação de informação, dispõe a IN - RFB no 800,
de 2007, no artigo 22, verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das
informações à RFB:
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para
toda associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou
que permaneçam a bordo; e III - as relativas à conclusão da
desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Conforme a norma estatuiu, o prazo mínimo permitido é de 48
horas anteriores à atracação no porto de destino. O agente de
carga, que é um tipo de transportador, está obrigado a prestar
informação sobre as cargas, informação esta lançada nos
documentos eletrônicos existentes a partir da desconsolidação do
conhecimento eletrônico máster (sub-master), incluindo-se então
seus
conhecimentos
eletrônicos
house.
A
realização
da
desconsolidação deve ser feita até o limite das quarenta e oito
horas que antecedem ao registro da atracação no porto de destino,
pois é o porto de referência para este tipo de operação. Se
realizada após, o próprio sistema está programado para promover
o bloqueio, impedindo-se o prosseguimento das operações de
despacho aduaneiro. Este é o limite temporal imposto e vigente
para a data do fato gerador em referência, observada à exceção de
quando o CE genérico (MBL ou MHBL) tiver sido incluído a
menos de duas horas de antecedência da atracação no porto de
destino e desde que a desconsolidação seja concluída até duas
horas após a inclusão do respectivo CE genérico, conforme
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.921 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721287/2011-56

preceitua a alínea "b", §3o, art. 64 do Ato Declaratório Executivo
Corep n° 03, de 28 de março de 2008.
CAPÍTULO VII DAS PENALIDADES POR INFORMAÇÃO APÓS
OS PRAZOS Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45,
observado o art. 48, ambos da Instrução Normativa RFB no 800,
de 2007:
(...)
§ 3o Nos CE ou item:
I - A penalidade não se aplica:
(...)
b) aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a
menos de duas horas de antecedência da atracação no porto de
destino e desde que a desconsolidação seja concluída até duas
horas após a inclusão do respectivo CE genérico.
Com efeito, o Conhecimento Eletrônico Máster 151105042471200
foi incluído às 12h14 de 14/03/2011, a atracação ocorreu em
18/03/2011, às 03h00, e a desconsolidação foi concluída a
destempo às 11h02 do dia 16/03/2011.
(data/hora da inclusão do conhecimento eletrônico agregado HBL
151105043954647).
Para o caso concreto em análise a perda de prazo se deu pela
inclusão do conhecimento eletrônico house em referência em
tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao registro da
atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
No caso, não há dúvida quanto à materialidade do fato, qual seja,
a não apresentação de informação na forma e no prazo definido
pela legislação aduaneira. Com efeito, as informações exigidas
foram prestadas somente às 11h02 do dia 16/03/2011 (data/hora
da
inclusão
do
conhecimento
eletrônico
agregado
HBL151105043954647), ou seja, após às quarenta e oito horas
anteriores ao registro da atracação da embarcação no Porto de
Santos, ocorrido este em 18/03/2011, às 03h00.
Da impugnação
3. A Autuada foi intimada do lançamento em 12/08/2011, conforme consta na fl.
31.
4. Foi apresentada a impugnação de fls. 34/49, apresentada em 05/09/2011.
5. Alegou a Impugnante que:
(...) em atenção aos preceitos do art. 22, III da IN/SRF 800/07, i.e,
“conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino”, a impugnante
certificou junto à empresa de navegação Hamburg Sud, a data da
Estimativa de Chegada (ETA – Estimated Time of Arrival) para o
dia 18 de março de 2011, às 12:00 h (cf, Consulta de
CEMercante).
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.921 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721287/2011-56

Assim, certa de que estava no prazo legal, a impugnante iniciou o
processo de desconsolidação do CE no dia 16 de março de 2011 às
11:02 h.
Todavia, para surpresa da impugnante, constatou-se que o navio
“M/V DE LA PLATA” antecipou em 09 horas, i.e., 18 de março de
2011, às 03:00 h, sua chegada no porto de destino, conforme
apurado no sistema Mercante (doc.
Junto).
6. A Impugnante colaciona decisão para demonstrar que a responsabilidade
por infração da legislação tributária é objetiva, porém, essa
objetividade afasta apenas o dolo, havendo necessidade de culpa
para imposição da sanção.
7. Entende a Impugnante que no caso em comento, a responsabilidade é
excluída por fato de terceiro: antecipação da atracação por parte
do Armador.
8. Acrescenta a Impugnante que ocorreu a denúncia espontânea da infração:
Isto porque, a referida prestação de informação foi efetivada em
16 de março de 2011, às 11:02h. O fato gerador teria ocorrido no
dia 16 de março de 2011, às 03:00h.
Porém, o Auto de Infração contido nos presentes autos só foi
lavrado pelo servidor da RFB aos 14 de julho de 2011, ou seja, 4
meses após a prestação da referida informação.
9. Assinala a Impugnante que o NVOCC no Brasil, para o exercício típico e
exclusivo de desconsolidação de cargas no destino não desempenha o serviço
em si de transporte, logo a IN/SRF 800/2007 jamais poderia equipará-lo ao
transportador.
10 Aduz a Impugnante que no caso dos autos, o atraso na prestação de
informações se deu em função do NVOCC estrangeiro não ter encaminhado
tais informações no prazo legal, o que impediu a Impugnante de prestar a
questionada informação tempestivamente.”

Analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO) julgou a Impugnação improcedente, por
Acórdão que possui a seguinte ementa:

Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2011
Alegação de falta de culpa pelo cometimento da infração. Descabimento.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada no curso do despacho
aduaneiro ou após o início de qualquer outro procedimento fiscal
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.921 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721287/2011-56

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em sequência, irresignada com a referida decisão, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fl. 92/109), basicamente, tecendo os seguintes argumentos jurídicos em sua defesa:
prescrição intercorrente, responsabilidade de terceiro, denúncia espontânea e ausência de
responsabilidade em função de mandato.

É o relatório, em síntese.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O Crédito Tributário contestado no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A questão cinge-se na autuação fiscal por ter a recorrente deixado de prestar a
devida informação, no prazo legal, dos dados de desconsolidação da carga chegada ao Porto de
Santos em 18/03/2011 às 03:00 hs (atracação), pois o registro das informações sobre a
desconsolidação da carga ocorreu somente em 16/03/2011 às 11:02 hs, ou seja, após o prazo
mínimo de 48 h antes da atracação do navio, conforme o disposto no art. 22, III, da Instrução
Normativa RFB no 800/2007.
Desta forma, ficando sujeita a penalidade prevista na alínea "e" do inciso IV do
art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003) .
I-omissis
.....................................................................................................
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) .
a) omissis
.......................................................................................................
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
a-porta, ou ao agente de carga;

Passo a análise dos argumentos trazidos pela recorrente em seu Voluntário.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.921 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721287/2011-56

Preliminar

Inicialmente, repise-se que a contribuinte arguiu em sua defesa, expressamente, o
argumento de ausência de responsabilidade em função de mandato. Ora, embora nomeado de
outra forma, o argumento recursal se mostra constituir a preliminar de ilegitimidade passiva,
razão pela qual será tratada dessa forma nesse julgado.

Ilegitimidade Passiva
O sujeito passivo alegou que, como agente desconsolidador nacional não seria
parte legítima para figurar no polo passivo, não tendo responsabilidade tributária sobre o crédito
discutido, pois isso extrapolaria o seu mantado. A fim de comprovar a justeza de seu
entendimento, faz interpretações sobre a legislação e cita jurisprudência que, em tese, o
corroboram.
Quanto à legitimidade, entendo que os arts. 94 e 95, I do Decreto-Lei no 37/66 c/c
o art. 135, II, do CTN, resolvem a questão, respectivamente:

Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo
de caráter normativo destinado a completá-los.

Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;(...)"
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I as pessoas referidas no artigo anterior;
II os mandatários, prepostos e empregados;(...)"

Deste modo, na condição de agência desconsolidador, a recorrente estava
obrigada a prestar, tempestivamente, as informações no Siscomex, e assim não procedendo,
cometeu a infração contida na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66,
com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, respondendo, pessoalmente pela
infração em comento.
Por oportuno, transcreve-se a redação do artigo 32, I do Decreto-Lei no 37/66,
dada pelo Decreto-Lei no 2.472/1988 e do inciso II, do parágrafo único do mesmo artigo, dada
pela Medida Provisória no 215835/2001:

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.921 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721287/2011-56

Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou
sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: .(Redação dada pela Medida
Provisória no 215835, de 2001)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 215835, de 2001)

Ademais, a solidariedade tributária passiva está contida nos arts. 121, parágrafo
único, II, 124, I e II e 128, todos do CTN, respectivamente, a saber:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
II responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II as pessoas expressamente designadas por lei.

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada
ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total
ou parcial da referida obrigação.

Também deve ser citada a decisão do REsp 1.129.430/SP, relator ministro Luiz
Fux, Primeira Seção, DJE de 14/12/2010, julgado em sede de recurso repetitivo, uma vez que
assentou que o agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 (que alterou o art. 32, do Decreto-Lei no 37/66),
não ostentava a condição de responsável tributário, porque inexistente previsão legal para tanto.
Todavia, a partir da vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 já não há mais óbice para que o agente
marítimo figure como responsável tributário. Vejamos excerto esclarecedor:

14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124,
do CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro".

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.921 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721287/2011-56

Desta forma, entendo que, por expressa determinação legal, o agente
desconsolidador, como um dos interveniente no comércio exterior, é responsável pelas
penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária, portanto, parte legítima
para figurar no polo passivo do Auto de Infração.
Assim, rejeito a preliminar arguida de ilegitimidade.

Mérito

Primeiramente, tratemos da prejudicial de mérito apresentada pela recorrente em
sua peça recursal, isto é, a alegação da ocorrência da prescrição intercorrente.
A recorrente afirmou que o encaminhamento da Impugnação ao Auto de Infração
à Delegacia de Julgamento ocorreu em 05/09/2011, mas seu recurso somente foi levado a
Julgamento em 26 de fevereiro de 2018, assim, consumando-se a prescrição à luz do que dispõe
o §1o, do art. 1o, da Lei n.o 9.873/99. Em suma, a contribuinte alegou que, pelo tempo
transcorrido, operou-se no presente processo a prescrição intercorrente, o que, em seu entender,
deve culminar com o arquivamento dos autos e a consequente extinção da exigência tributária
em questão.
Sumariamente, deve ser rechaçada essa alegação recursal, pois não se aplica o
instituto da prescrição intercorrente a processos administrativos fiscais, conforme teor da Súmula
CARF no 11, cujo efeito vinculante foi atribuído pela Portaria MF no 277, de 07 de junho de
2018:

Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Relembremos, por oportuno, que as decisões reiteradas e uniformes do CARF são
consubstanciadas em súmulas, as quais são de observância obrigatória pelos conselheiros deste
Tribunal, conforme o disposto no art. 72 do RICARF.
Superada a prejudicial, segue-se com a análise do Voluntário.
A recorrente alegou que, no caso concreto, embora de forma extemporânea, as
informações foram prestadas no SISCOMEX e, ainda assim, antes do despacho aduaneiro e antes
do procedimento administrativo, que culminou com o lançamento, assim, estando a situação
fática se subsumindo às hipóteses legais para a aplicação do benefício da denúncia espontânea.
O instituto da denúncia espontânea no Direito Tributário, assim como os seus
semelhantes em outros ramos do Direito, visa incentivar o infrator se auto corrigir, através do
reconhecimento voluntário do ilícito e da reparação do bem jurídico violado.
Contudo, algumas infrações não são passíveis de serem beneficiadas pela
denúncia espontânea. Quando a mera conduta do agente é definidor do núcleo do tipo da
infração, estamos diante desse caso. Em outras palavras, quando a simples ação ou omissão do
agente configurar o ilícito, não há possibilidade jurídica de se reparar o dano cometido.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.921 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721287/2011-56

No caso das obrigações acessórias autônomas, em regra, essa situação se
configura. Podemos dizer que é, justamente, o atraso no cumprimento de obrigação acessória o
exemplo mais contundente desse tipo de infração. Uma vez que, no exato momento em que se
exauriu o prazo legal sem que a obrigação tenha sido cumprida, a infração está configurada e o
atraso não poderá ser reparado.
Considerando-se que, como no caso dos presentes autos, a obrigação acessória
autônoma descumprida pelo transportador ou pelos seus representantes consiste no dever de o
sujeito passivo informar os dados sobre a desconsolidação da carga à Aduana no prazo
estabelecido, a simples falta da prestação tempestiva dessas informações já configura a infração
e a impossibilidade física do retrocesso temporal impede sua reparação.
Por outro lado, se admitíssemos a possibilidade de aplicação da denúncia
espontânea aos casos de infrações decorrentes do atraso na entrega de declarações ou da
prestação de informações, estaríamos diante de um paradoxo lógico-jurídico, o qual tornaria
morta a letra da lei.
Nesse sentido, me socorro do entendimento do Ilustre Conselheiro Jose Fernandes
do Nascimento manifestado no Acórdão 3102-00.988, do qual extraio o seguinte excerto:

"De fato, se registro extemporâneo da informação da carga materializasse a
conduta típica da infração em apreço, seria de todo ilógico, por contradição
insuperável, que o mesmo fato configurasse a denúncia espontânea da
correspondente infração.
De modo geral, se admitida a denúncia espontânea para infração por atraso na
prestação de informação, o que se admite apenas para argumentar, o
cometimento da infração, em hipótese alguma, resultaria na cobrança da multa
sancionadora, uma vez que a própria conduta tipificada como infração seria,
ao mesmo tempo, a conduta configuradora da denúncia espontânea da
respectiva infração. Em consequência, ainda que comprovada a infração, a
multa aplicada seria sempre inexigível, em face da exclusão da
responsabilidade do infrator pela denúncia espontânea da infração.
Esse sentido e alcance atribuído a norma, com devida vênia, constitui um
contrassenso jurídico, uma espécie de revogação da penalidade pelo intérprete
e aplicador da norma, pois, na prática, a sanção estabelecida para a
penalidade não poderá ser aplicada em hipótese alguma, excluindo do
ordenamento jurídico qualquer possibilidade punitiva para a prática de
infração desse jaez."

Nesse mesmo sentido, vem se manifestando a jurisprudência de nossos tribunais,
conforme se infere da seguinte ementa:

MULTA DECORRENTE DA INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA DE DADOS DE
EMBARQUE.
AGENTE
MARÍTIMO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
AUTÔNOMA.
INAPLICABILIDADE
DA
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. VALOR QUE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA
VEDAÇÃO DE CONFISCO.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.921 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721287/2011-56

1. O agente marítimo assume a condição de representante do transportador
perante os órgãos públicos nacionais e, ao deixar de prestar informação sobre
veículo ou carga transportada, concorre diretamente para a infração, daí
decorrendo a sua responsabilidade pelo pagamento da multa, nos termos do
artigo 95, I, do Decreto-Lei no 37, de 1966. 2. Não se aplica a denúncia
espontânea para os casos de descumprimento de obrigações tributárias
acessórias autônomas. 3. A finalidade punitiva e dissuasória da multa justifica
a sua fixação em valores mais elevados, sem que com isso ela ofenda os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.
(BRASIL. TRF4. 2a Turma. Apelação Cível no 500599981.2012.404.7208/ SC.
rel. Des. Rômulo Pizzolatti, j. 10.12.2013)

Nessa esteira, a Súmula CARF no 49 preceitua a não aplicabilidade da denúncia
espontânea em casos análogos de cumprimento de obrigação acessória de forma extemporânea:

Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Ademais, esclareça-se que, com o advento da MP 497/2010, convertida na Lei no
12.350/2010, o instituto da denúncia espontânea não passou a alcançar as penalidades de
natureza tributária e administrativa, caso em comento. Creio que a legislação supra não alterou o
impedimento racional da aplicação do instituto da denúncia espontânea aos casos de
cumprimento extemporâneo de obrigação acessória e alinho-me ao entendimento do Douto
Desembargador Rômulo Pizzolatti manifesto no voto condutor do Acórdão já mencionado:

A Lei no 12.350, de 2010, deu ao artigo 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37, de
1966, a seguinte redação:
[...]
Bem se vê que a norma não é inovadora em relação ao artigo 138 do CTN,
merecendo, portanto, idêntica interpretação. Nesse sentido, é pacífico o
entendimento no sentido de que a denúncia espontânea não se aplica para os
casos em que a infração seja à obrigação tributária acessória autônoma.

Por fim, manifestando-se especificamente sobre o tema ora tratado, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126, cuja observância é
obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF:

Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-001.921 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721287/2011-56

informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Por consequência do desenvolvimento lógico-jurídico esposado ao longo do voto,
considero inaplicável ao caso concreto o instituto da denúncia espontânea, pois este não alcança
as penalidades exigidas pelo descumprimento do dever instrumental caracterizado pelo atraso na
prestação de informação à Administração.
Por fim, a recorrente alegou a responsabilidade de terceiros, a fim de afastar a sua
própria responsabilidade. Isto é, ela alegou que o atraso na prestação da informação sobre a
desconsolidação da carga decorreu da antecipação da atracação do navio em cerca de nove horas.
Alegou, ainda, que a responsabilização objetiva é aplicável à obrigação tributária, mas não às
infrações, situação em que a Administração deve identificar quem deu causa, efetivamente, à
infração. No caso em tela, a recorrente entendeu que foi o transportador.
A Instrução Normativa no 800/2007, que dispõe sobre o controle aduaneiro
informatizado da movimentação de embarcações e cargas, define que cabe ao agente de carga
informar no Siscomex Carga a desconsolidação do conhecimento master. A ver o seu art. 18:

Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar
como consignatário do CE genérico ou por seu representante.

No caso dos autos, o agente de carga é a recorrente, como consta do
conhecimento master e do conhecimento house.
Como corretamente afirmou a DRJ, a responsabilidade por infração aduaneira,
bem como a tributária, tem caráter objetivo, sendo, no caso, regida pelo Decreto-Lei no 37/1966
nos seguintes termos:

Art. 94. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo
de caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
(grifo nosso)

Dessa forma, tendo um ato administrativo, regularmente editado, definido a
responsabilidade para a informação da desconsolidação pelo agente de carga e inexistindo
disposição expressa que exclua essa responsabilidade, não pode ela ser afastada por alegação de
culpa do transportador em fazer chegar o veículo antes do horário.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-001.921 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721287/2011-56

A data prevista de chegada do navio era às 12h00 do dia 18/03/2011. A
desconsolidação deveria ter sido informada pelo menos 48 horas antes da chegada da
embarcação, ou seja, até as 12h00 do dia 16/03/2011. Com a antecipação da atracação, o prazo
limite findou às 03h00. A recorrente informou o conhecimento house às 11h02, apenas 58
minutos para terminar o prazo previsto inicialmente. Vê-se que a recorrente decidiu, não se sabe
porque razão, correr o risco.
É relevante esclarecer que, uma vez que o conhecimento master tenha sido
informado, já é possível realizar a desconsolidação no sistema. Não é necessário esperar até o
último instante. No nosso caso, o master foi informado às 12h14 do dia 14/03/2011, ou seja, a
recorrente teve dois dias para prestar a informação, mas deixou para fazê-lo no último momento,
mesmo ciente da penalidade no caso de descumprimento do prazo, o que não parece razoável,
quando se tem um prazo contado em horas. Assim, entendo que também não assiste razão à
recorrente neste tópico.
Assim, por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada no
recurso e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo na integra o Crédito
Tributário lançado.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Declaração de Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro,
O conselheiro relator aplicou a Súmula CARF no 11 ao presente caso, entendimento do
qual discordo, com a utilização do instituto do distinguishing, para afastar respectiva Súmula,
pelas razões técnicas construídas, paulatinamente, conforme abaixo.
Desde logo, é essencial trazer o conteúdo da respetiva súmula à lume, para que possamos
entender, dentro de cada uma das figuras jurídicas que habitam seu conteúdo, a razão pela qual
não se aplica ao caso concreto:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
O conteúdo da súmula refere-se à prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo
1o, da Lei 9.873/1999:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso
de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-001.921 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721287/2011-56

§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da
paralisação, se for o caso.
Nota-se que a prescrição acima aludida refere-se ao lapso temporal de três anos, em
procedimento administrativo, quanto à desídia da Administração Pública em sua pretensão
punitiva, contados a partir do ato que depende de julgamento ou de despacho, e que
podem/devem ser arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada.
Como costumeiramente feito em meus votos, tratarei em partes, inclusas as duas questões
pontuadas expressamente acima, com a seguinte ordem:
i) a diferença e ligação entre processo e procedimento;
ii) a diferença entre crédito tributário e crédito não tributário, bem como entre direito
tributário e aduaneiro;
iii) a diferença entre prescrição e prescrição intercorrente;
vi) a ratio decidendi dos acórdãos utilizados para formação da Súmula CARF no 11 e o
distinguishing na perspectiva da Teoria dos Precedentes;
vii) Precedentes judiciais sobre a prescrição intercorrente da Lei 9.873/1999 com relação
às multas aduaneiras;
vii) e, finalmente, a conclusão compilada das exaustivas razões pelas quais entendo ser
devido o afastamento da Súmula CARF no 11 às multas aduaneiras, exatamente a multa
aqui tratada.
Pois bem.
i) Processo x Procedimento
O primeiro ponto que nos interessa diz respeito ao cotejo entre os termos procedimento e
processo, esse contido no teor da Súmula CARF supracitada, e aquele contido na norma relativa
à prescrição intercorrente aplicada em âmbito administrativo.
Todo processo tem um procedimento.
Tal afirmativa é resultado da prevalência, no ordenamento jurídico brasileiro, da Teoria
da Relação Jurídica, abordada por Oskar von Bülow, em 1868, na obra “Teoria das Exceções e
dos Pressupostos Processuais”, escrita em 18681.
Ainda, James Godschmidt, mesmo que crítico à teoria de Bulow – aceita à época,
contudo, superada pela decorrência natural do tempo e do desenvolvimento da dogmática

1 O processo é uma relação jurídica que avança gradualmente e se desenvolve passo a passo. (...) Porém, nossa
ciência processual deu demasiada transcendência a esse caráter evolutivo. Não se conformou em ver nele somente
uma qualidade importante do processo, mas desatendeu precisamente outra não menos transcendente ao processo
como uma relação de direito público, que se desenvolve de modo progressivo, entre o tribunal e as partes, destacou
sempre unicamente, aquele aspecto da noção de processo que salta aos olhos da maioria: sua marcha ou
adiantamento gradual, o procedimento:(...). BÜLOW, Oscar von. Teoria das Exceções e dos Pressupostos
Processuais. Tradução e noras de Ricardo Rodrigues Gama. Campinas, LZN. 2003.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-001.921 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721287/2011-56

jurídica, afirma que “o processo civil é um procedimento, um caminhar concebido, desde a Idade
Média, para aplicação do Direito.”2
Nesse mesmo sentido, processo é o veículo/instrumento pelo qual o Estado-juiz, exerce a
jurisdição, o autor o direito de ação e o réu o direito de defesa, enquanto que o procedimento é a
faceta dinâmica do processo, é o modo pelo qual os diversos atos processuais se relacionam na
série constitutiva do processo.3
Em que pese o reconhecimento de que não há identidade integral entre os dois termos –
processo e procedimento, é necessário entender que existe uma relação de inclusão. Processo tem
procedimento, de modo que, a matéria processual, ao menos no ordenamento jurídico brasileiro,
abarca a matéria procedimental, mas nela não se esgota.
Para o presente caso, a elucidação de que todo processo tem procedimento, reside
justamente na utilização de ambos os institutos, conforme ilustrado no início da discussão, em
que a Súmula CARF no 11, em seu conteúdo, se utiliza do PROCESSO administrativo fiscal,
enquanto que o parágrafo 1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999, utiliza-se do PROCEDIMENTO
administrativo.
Ora, se todo processo tem procedimento, em que um é gênero e outro espécie, não há
que se falar em qualquer delimitação de natureza exclusiva e integralmente diferenciada de tais
institutos.
Não adentrarei sequer nas inúmeras vezes em que há expressa menção do termo
procedimento nas normas que cotidianamente lidamos – por exemplo, Título II, artigo 46 e
seguintes, do próprio Regulamento deste Tribunal - RICARF, utilizado nos moldes conceituais
acima.
Pois bem, superada a questão da ferramenta utilizada – processo/procedimento, e
demonstrado que o argumento de segregação integral dos conceitos é inválido, para tratativa do
direito material, há de se estabelecer a partir de agora, uma das principais questões para o
deslinde dos próximos argumentos: a prescrição intercorrente é instituto de direito material
– artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dessa premissa, conclui-se: o direito processual percorrido e arguido para sustentar a
aplicação da Súmula CARF no 11 aos processos que tratam de créditos de natureza não tributária,
é equivocado, pois difere-se, quase que por óbvio, do direito material.
Ou seja, a despeito do esclarecimento quanto à espécie/gênero que foi tratada no
presente tópico, quanto à acepção jurídica de processo e procedimento, na Lei 9.873/99 e na
Súmula supracitada, será demonstrado, em seguida, o delineamento do respectivo direito
material. Para tal delineamento, valho-me, especialmente, dos limites traçados entre créditos de
natureza tributária e créditos de natureza não tributária, que são reflexos das meças entre direito
aduaneiro e direito tributário.

2 GOLDSCHMIDT, 2003. P. 21. Vide uma crítica à teoria da situação jurídica de Goldschmidt em DINAMARCO,
Execução Civil, p. 120-121: COUTURE. 2002. P. 110-113.
3 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Procedimento. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes
Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Processo Civil. Cassio
Scarpinella Bueno, Olavo de Oliveira Neto (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/199/edicao-
1/procedimento
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3002-001.921 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721287/2011-56

ii) Crédito Tributário x Crédito não tributário
Esse tópico inaugura o segundo ponto a ser tratado, e o principal argumento quanto à
(in)aplicabilidade da Súmula CARF no 11: a prescrição intercorrente, como direito material, é
excepcional aos créditos de natureza tributária, e deve, portanto, ser aplicada aos créditos de
natureza não tributária, contidos no direito aduaneiro.
Para além das devidas peculiaridades de cada um dos casos, certo que é que as normas
aduaneiras carregam, em si, créditos de natureza tributária e não tributária.
No primeiro momento, é válido distinguir o direito tributário do direito aduaneiro.
Essa é uma afirmação de fácil comprovação. Basta que se investiguem as finalidades de
cada atividade. Enquanto a administração tributária busca arrecadar recursos para suprir as
necessidades do Estado, a administração aduaneira busca proteger os bens tutelados por esse
mesmo Estado, exercendo de forma efetiva um controle sobre o fluxo de comércio exterior,
inclusive por meio da imposição de tributos.
Na própria Carta Magna, há contundente distinção dos dispositivos que tratam a esfera
tributária – com início no artigo 145, que inaugura o Título VI, “Da tributação e do Orçamento,
Capítulo I, Do Sistema Tributário Nacional, e vai até o artigo 162, da esfera aduaneira, como
supracitada acima, pelo artigo 2374.
Além de outros institutos inseridos em diversas discussões de notória diferenciação
entre o regime tributário e regime aduaneiro: aplicação do instituto da denúncia espontânea – que
existe tanto no Regulamento Aduaneiro (Art. 102, Decreto-lei 37/1966), quanto no Código
Tributário Nacional (artigo 138, CTN), responsabilidade de terceiros, interposição fraudulenta
etc.
A despeito da evidente segregação, é essencial destacar que, enquanto o tributário trata
unicamente de créditos tributários, o direito aduaneiro se encarrega, além desses, de créditos não
tributários, classificados dessa forma em razão de sua natureza administrativa – como as sanções
aplicadas em descumprimento às regras de controle de entrada e saída de mercadorias no país.
Tais figuras muito se confundem em razão da utilização da mesma ferramenta
procedimental/processual para percorrer o caminho de sua punibilidade e exigibilidade, contudo,
são evidentemente diferenciadas.
Em que pese exaustivamente tratados na doutrina e na jurisprudência – inclusive do
CARF, traço breves considerações sobre o conceito de créditos tributários e não tributários, com
objetivo de uma construção lógica do posicionamento inicialmente abordado. No ordenamento
jurídico brasileiro, a análise deve iniciar-se mediante o disposto no artigo 39, da Lei 4.320/1964:
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não
tributária serão escriturados como receita do exercício em que forem
arrecadados nas respectivas rubricas orçamentárias.
§ 1o - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo
para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida
Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a
respectiva receita será escriturada a esse título.

4 Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários
nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3002-001.921 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721287/2011-56

§ 2o – Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza,
proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e
multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda
Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios,
contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza,
exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas
processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos,
indenizações,
reposições,
restituições,
alcances
dos
responsáveis
definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações
em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra
garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais”
O parágrafo segundo, acima colacionado determina de forma bem delimitada que o
crédito tributário necessariamente se dá pela relação obrigacional existente com essa natureza –
tal como se verifica nas figuras que se enquadram no conceito de tributo (art. 3o, CTN), bem
como pelo lançamento (art. 142, CTN), obrigações principais e acessórias (art. 113, CTN), ou
ainda seus adicionais e multas oriundos de tal ligação. Por sua vez, os créditos não tributários –
ainda que pareça óbvio dizer sobre o suposto lado oposto da relação tributária, são os demais
créditos, que, por exclusão, não carregam qualquer peculiaridade ou característica intrínseca à
relação tributária, como por exemplo, as multas aduaneiras.
Ainda, e apenas para melhor ilustrar a relevância de tal diferenciação, bem como a forma
pela qual ela se opera nas decisões proferidas por este Tribunal Administrativo, temos
claramente uma segregação das espécies de processos julgados em razão da alteração do voto de
qualidade – conforme artigo 19-E, da Lei 10.522/2002, e consequente Portaria ME no 260/2020,
que regulamentou a proclamação do resultado nas hipóteses de empate na votação.
A norma determina, em seu artigo 2o, parágrafo 1o, que o resultado será proclamado em
favor do contribuinte, na forma do art. 19-E da Lei 10.522, de 19 de julho de 2020, quando
ocorrer empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do
crédito tributário, assim compreendido aquele em que há exigência de crédito tributário por
meio de auto de infração ou de notificação de lançamento.
Posto tal contraste, é importante dizer também que o crédito – tributário ou não, em
que pese utilizarem-se da mesma ferramenta processual/procedimental para o percurso de sua
pretensão, não perdem, em sua essência, ou permutam sua natureza, por tal razão.
Diferencia-se, quase de forma cartesiana, as figuras contidas no processo
administrativo, que são ou serão objetos do contencioso – o conteúdo relativo ao direito material,
do processo em si, que é feito das regras de natureza evidentemente processual e que tratarão
apenas das ferramentas utilizadas para o desenvolvimento e encerramento do litígio.
Inclusive, a aplicação do processo administrativo fiscal à condução de créditos não
tributários é feita mediante remissões legais, determinadas por leis específicas, o que não
implica, tão menos justifica, a confusão que vem sendo tecida sobre os institutos tratados.
E, nesse passo, em que direito tributário não é aduaneiro, e que os créditos não
tributários são tratados por este, ainda que pela mesma ferramenta procedimental/processual, é
que reside o meu entendimento sobre a aplicação da Súmula CARF no 11, resguardado o peso
dos demais argumentos que se complementam.
Explico:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3002-001.921 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721287/2011-56

Veja, a Lei 9.873/1999, em seu artigo1o, §1o e em seu artigo 5o, afirma que:
Artigo 1o — Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração
Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia,
objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da
prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em
que
tiver
cessado.
§1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais
de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da
paralisação, se for o caso.
(...)
Artigo 5o — O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza
funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
As normas acima colacionadas nos dizem que: há prescrição intercorrente em
procedimento administrativo – quanto à pretensão punitiva do Estado, se decorridos três anos
sem qualquer movimento relevante, contados de ato dependente de despacho/julgamento, mas
tal instituto não se aplica em casos de natureza tributária.
Ora, a exceção – contida no artigo 5o, da Lei 9.873/99, é expressa ao se referir aos
créditos tributários, enquanto que, os créditos não tributários não são tratados nessa
reserva, o que, consequentemente, leva-os à regra geral: aplicação da prescrição
intercorrente.
Nesse sentido, o tratamento dispendido pelo conteúdo da Súmula CARF no 11- que
afirma não se aplicar a prescrição intercorrente para o processo administrativo fiscal, deve seguir
a mesma diferenciação: aplica-se a prescrição intercorrente para os créditos de natureza não
tributária, ao mesmo passo que o artigo 5o expressamente veda tal observação para os créditos de
natureza tributária.
Até aqui, já superado, portanto: a diferenciação – mas interligação de gênero e espécie,
entre processo e procedimento; delineado e pontuado que a prescrição intercorrente é instituto de
direito material e não processual; e que, quanto a esse ponto, a norma faz expressa exceção à sua
aplicação aos créditos de natureza tributária, e, consequentemente, é aplicável aos créditos de
natureza não tributária.
Em que pese essenciais – e penso que, protagonistas do meu entendimento, outros pontos,
tratados em seguida, merecem atenção: a razão pela qual não há que se confundir prescrição com
prescrição intercorrente – como levantei, inclusive, em voto proferido em sessão de julgamento
sobre o tema5, tão menos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário à impossibilidade de
afastar a Súmula; as razões utilizadas nos acórdãos que embasaram a Súmula CARF no11, ainda,
e apenas para rememorar a condução técnica que lhe é devida, tratarei rapidamente de como se
dá a aplicação das Súmulas na esfera administrativa, especialmente neste Tribunal, e como lidar
com as figuras da Teoria dos Precedentes (overruling, distinguishing, ratio decidendi, etc) – tão
bem postas pelo novo Código de Processo Civil – e frequentemente utilizadas pelos
Conselheiros. E, por fim, serão demonstrados os precedentes judiciais sobre o tema.

5 Sessão de julgamento ocorrida no dia 25 de março de 2021, na 1o Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a Seção de
Julgamento – CARF. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DYKuUOE2R3I.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3002-001.921 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721287/2011-56

iii) Prescrição x prescrição intercorrente e a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário
Como dito no tópico anterior, minha afirmação proferida em sessão de julgamento
segue a mesma, e presta-se ao início desse terceiro ponto: prescrição não é prescrição
intercorrente6.
Como bem esclarecido pelo ex-conselheiro Carlos Daniel, em artigo publicado sobre o
tema7:
Há que se distinguir com clareza o que é a prescrição do que é a prescrição
intercorrente. A existência de processo administrativo não é impeditiva à
ocorrência da prescrição intercorrente, pelo contrário é condição necessária
para tanto! Em outras palavras, prescrição intercorrente pressupõe a
existência de um processo, como a lição de Arruda Alvim esclarece: “A
prescrição intercorrente é aquela relacionada com o desaparecimento da
proteção ativa, no curso do processo, ao possível direito material postulado,
expressado na pretensão deduzida: quer dizer, é aquela que se verifica pela
inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por segmento temporal
superior àquele em que ocorre a prescrição em dada hipótese”. Nesse sentido,
não há dúvida de que se trata de institutos absolutamente distintos, com
condições particulares de verificação em concreto, e definições próprias
consolidadas na doutrina e na jurisprudência.
(...)
O argumento em questão é absolutamente válido para o âmbito dos créditos
tributários, onde efetivamente inexiste regra que preveja a prescrição
intercorrente durante os processos administrativos, mas perde completamente
o sentido para análise de créditos não tributários, sancionatórios, que
possuem regime próprio, regulado pela Lei no 9.873/99, e com a previsão
específica de prescrição intercorrente.
O equívoco se instaura no momento em que o artigo 174, do Código Tributário Nacional,
é aplicado aos casos de forma totalmente equivocada, considerando que os institutos protegidos,
e em discussão, são completamente diferentes.
Enquanto a prescrição intercorrente necessariamente demanda a existência de um
procedimento/processo administrativo em curso, contudo sem qualquer movimentação
considerada como válida (meros despachos não são relevantes para tanto), a prescrição tem seu
início marcado pelo fim do respectivo processo e consequente constituição definitiva do crédito
tributário.
Para além disso, a prescrição atinge a pretensão executória da Administração
Pública, enquanto a prescrição intercorrente atinge a pretensão punitiva.
Não só, como já posto, inexiste em âmbito administrativo uma regra que determine o
lapso temporal de desídia da Administração para os créditos tributários, constante tão somente
no artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais. E, ainda, destaco que é de suma importância que o

6 Sessão de julgamento ocorrida no dia 25 de março de 2021, na 1o Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a Seção de
Julgamento – CARF. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DYKuUOE2R3I.
7 Súmula 11 do Carf: entre o argumento de autoridade e a autoridade do argumento. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/dl/direto-carf.pdf
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3002-001.921 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721287/2011-56

termo e o instituto da “prescrição” sejam devidamente analisados, apontando-se a distinção, sob
a perspectiva de disposição não só no Código Tributário Nacional, mas também na própria lei
9.873/1999.
Em suma: há que se tomar cuidado com a confusão conceitual e o resguardo das
evidentes diferenças técnicas – origem normativa, institutos protegidos pela figura jurídica em
questão (como por exemplo, pretensão punitiva e pretensão executória), a observância da correta
aplicação dos prazos, considerando i) a figura da prescrição prevista no artigo 174, do Código
Tributário Nacional, ii) a figura da prescrição prevista no artigo 1o, da Lei 9.873/1999, e iii) a
figura da prescrição intercorrente prevista no parágrafo 1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999.
E, feitas tais considerações, para relevância da aplicação (ou não) das diferentes
prescrições acima descritas e dos respectivos prazos, indago: e a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário?
A suspensão da exigibilidade em nada interfere na ocorrência da prescrição intercorrente
prevista na Lei 9.873/1999, considerando que a existência e a forma pela qual se desenvolve o
processo administrativo são condições necessárias à sua configuração.
Isso porque, conforme pontuado no presente tópico, é necessário conceituar corretamente
os institutos da prescrição e da prescrição intercorrente, ambos presentes na Lei 9.873/1999.
Veja, a prescrição intercorrente ocorre justamente porque o crédito não é exigível –
e essa inexigibilidade está relacionada à pretensão executória, e não à pretensão punitiva, eis,
portanto, a razão pela qual as prescrições determinadas pela lei supracitada são diferenciadas,
tanto quanto ao prazo, quanto ao momento de sua aplicação
Ademais, não há regra específica sobre a suspensão da exigibilidade de créditos não
tributários, contrário do que determina o artigo 151, do Código Tributário Nacional, que carrega
expressa menção à créditos tributários.
Como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça8, respectivo instituto se aplica de forma
análoga, bem como, já mencionado nos tópicos anteriores, o caminho processual a ser percorrido
pela multa administrativa será aquele disposto no Decreto 70.235/1972, por remissão, assim
como outros institutos também são tratados por tal rito9.
Portanto, o argumento relacionado à suspensão da exigibilidade durante o processo
administrativo fiscal atinge somente a pretensão executória, bem como, apenas complementa a
razão pela qual as prescrições contidas na Lei 9.873/1999 são de naturezas distintas, e que a
intercorrente demanda, de forma condicional, o curso de tal processo.

8 Resp 1.381.254: (...) 16. Sendo assim, vislumbra-se claro não subsistir previsão legal de suspensão de exigibilidade
de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro. 17. É importante registrar, diante dessa constatação, que a
norma jurídica não pode regular todas as situações possíveis e imagináveis da convivência humana. Nesses casos, há
ocorrência de lacuna normativa e, não havendo lei prévia tratando do tema, a situação se resolve mediante as
técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB, quais sejam: a analogia, os
costumes e os princípios gerais do direito; assim, colmatando o sistema jurídico e tornando-o prático e abstratamente
pleno (sem lacunas). (...)25. Cabe mencionar, por fim, que o crédito não tributário, diversamente do crédito
tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar
(art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade mediante
utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio datécnica integrativa da analogia.
9 Exemplo disso são as disposições do art. 3o, II da Lei no 6.562/78; art. 23, §3o do DL no 1.455/76; art. 74, §11, da
Lei no 9.430/96; art. 7o, §5o, da lei no 9.019/1995; art. 32, §7o, da Lei no 9.430/96; art. 8o, §6o, da lei no 9.317/95; art.
39 da LC no 123/2003).

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3002-001.921 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721287/2011-56

iv) A ratio decidendi nos acórdãos utilizados para criação da Súmula CARF no 11, o
distinguishing e a Teoria dos Precedentes
As decisões judiciais ou administrativas, quando abordam um precedente um ou
enunciado de súmula, devem adentrar os fundamentos determinantes de sua existência e o nexo
causal com o caso que está sendo julgado.
É isso que determina o artigo 489, parágrafo 1o, inciso V, do Código de Processo
Civil10.
Nesse sentido, a primeira análise a ser feita, diz respeito às razões utilizadas nos
acórdãos que embasam a criação da Súmula CARF no 11 – com efeito do conteúdo postulado nos
votos dos conselheiros à época dos julgamentos, e não apenas nas ementas das decisões, para
que, em um segundo momento, seja analisado se tais razões se enquadram no caso que está
sendo julgado (como no presente, às multas administrativas).
Antes, importante destacar que: todos os acórdãos foram proferidos em casos de
créditos tributários.
a) Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002:
O relator claramente confunde os institutos de prescrição quando afirma que:
É a chamada prescrição intercorrente, e tem seu fundamento na excessiva
demora no julgamento dos recursos administrativos pela repartição
fazendária. Pleiteia, assim, a Recorrente, diante da inércia do credor do
tributo de solucionar a demanda do contribuinte, a perda do direito de
realizar a cobrança depois de transcorridos mais de 5 anos do lançamento.
Invoca, para sustentar seu entendimento decisão proferida no Supremo Tribunal
Federal, em Embargos no Recurso Extraordinário 94.462/SP, que possui a seguinte ementa:
"Ementa: PRAZOS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA EM DIREITO
TRIBUTÁRIO. Com a Iavratura do auto de infração, consuma-se o
lançamento do crédito tributário (art. 142 do CTN). Por outro lado, a
decadência só é admissivel no período anterior a sua lavratura; depois, entre
a ocorrência dela e até que flua o prazo para a interposição do recurso
administrativo, ou enquanto não for decidido o recurso dessa natureza que se
tenha valido o contribuinte, não mais corre prazo para a decadência, e ainda
não se iniciou o prazo para a prescrição; decorrido o prazo para interposição
do recurso administrativo, sem que ela tenha ocorrido, ou decidido recurso
administrativo interposto pelo contribuinte, há a constituição definitiva do
crédito tributário, a que alude o art. 174, começando a fluir, dal, o prazo de
prescrição da pretensão do Fisco. - É esse o entendimento atual de ambas as
turmas do STF. Embargos de divergência conhecidos recebidos.”
Após, o relator limita-se a citar os outros acórdãos que entendem pela aplicação da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

10 Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de
súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3002-001.921 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721287/2011-56

Na mesma linha de argumentação, pela aplicação do artigo 174, do CTN, seguem os
Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003, Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003, Acórdão no 104-
19980, de 13/05/2004 e Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005, Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996.
b) Acórdão no 107-07733 (IRPJ), de 11/08/2004:
Foi a única decisão que se utilizou da excepcionalidade do artigo 5o, da Lei 9.873/1999,
para afastar a prescrição intercorrente (ao meu ver, inclusive, corretamente, tendo em vista a
natureza tributária do crédito):
A alegação preliminar de prescrição é descabida, não só porque não se tem
admitido a chamada prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo (do que, particularmente e em algumas situações, discordo),
como, também, porque a lei utilizada pela Recorrente — Lei n.° 9873/99 -
como supedâneo para a sua pretensão é taxativa ao dizer que suas disposições
não se aplicam à matéria tributária: "Art. 5o. O disposto nesta Lei não se
aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária".
c) Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 (Imposto único sobre Minerais – IUM)
Limita-se a decisão à seguinte razão de decidir, quanto à prescrição intercorrente:
No que diz respeito à preliminar da ocorrência da prescrição intercorrente,
perfilando a reiterada jurisprudência deste e dos demais Conselhos, entendo-a
inadmissível, especialmente em face da não-comprovação da omissão da
autoridade administrativa, invocando dita jurisprudência, entre outras
decisões, a do Acórdão n° 202-03.600.
d) Acórdão no 203-04404, de 11/10/1997 (Finsocial)
O relator do caso invoca a Súmula 153, do TRF11:
Deflui, da leitura dos autos, que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a
única manifestação da Contribuinte a Impugnação (fls. 31 a 38) e a decisão
recorrida. Inclusive, o processo não sofreu nenhuma movimentação entre
27.02.1992 e 04.02.1997, consoante deflui das fls. 42 a 43.
Todavia, segundo a inteligência da súmula n° 153, do extinto Tribunal de
Recursos — TRF, não se inicia fluência de prazo prescricional, entre a data da
lavratura de Auto de Infração e o trânsito em julgado administrativo, em face
do crédito tributário encontrar-se suspenso.

e) Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 (ITR)
O relator suscita que não existe prescrição intercorrente no processo administrativo
federal considerando a legislação que rege a matéria:

11 Súmula 153 – Extinto TRF: Constituído, no qüinqüênio, através de auto de infração ou notificação de lançamento,
o crédito tributário, não há falar em decadência, fluindo, a partir daí, em princípio, o prazo prescricional, que,
todavia, fica em suspenso, até que sejam decididos os recursos administrativos.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3002-001.921 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721287/2011-56

De outra banda, já assentado nesta Câmara que não existe prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal federal à míngua de legislação
que regre a matéria nos termos do que existe hoje no direito penal. E o próprio
lançamento ora guerreado, é um bom exemplo de que tal instituto seria penoso
à Fazenda, uma vez que, como na hipótese versada nos autos, houve, via Lei
n° 8.022/90, uma transferência de competência do ITR, passando sua
administração, cobrança e lançamento do INCRA para a Receita Federal.
Face a tal, até que a máquina burocrática desses órgãos pudesse implementar
a citada legislação, houve demanda de tempo, tempo este que não poderia
fulminar o direito subjetivo dos entes públicos de cobrar os tributos que lhe
são devidos, mormente quando já devidamente constituídos como no presente
caso. Assim, afasto a alegação de prescrição intercorrente.
Vê-se, das razões acima expostas, que nenhum processo administrativo fiscal, utilizado
como base, tratava de crédito não tributário, tão menos, exauriu o tema constante à Lei
9.873/1999, muitas vezes confundindo a prescrição intercorrente com a prescrição disposta no
artigo 174, do Código Tributário Nacional.
Se as razões pelas quais a Súmula CARF no 11 se apoia para inaplicabilidade da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal restringem-se a casos de créditos
tributários, não há que se falar em nexo de tal enunciado com casos que tratam de créditos não
tributários – tal como as multas administrativas/regulamentares, aplicáveis em sede do direito
aduaneiro.
Ademais, súmula não é lei.
Como afirma o autor Marcelo Souza, a origem da súmula no Brasil remonta à década de
1960, tendo em vista o acúmulo de processos pendentes de julgamento sobre questões idênticas.
A edição da súmula, e seus enunciados, é resultante de um processo específico de elaboração,
previsto regimentalmente, que passa pelas escolhas dos temas, discussão técnico-jurídica,
aprovação, e, ao final, publicação para conhecimento de todos e vigência.12
Nota-se que o iter percorrido para criação de uma súmula – é regimental, que tem como
objetivo a celeridade de decisões sobre temas recorrentes e idênticos, além da uniformização da
jurisprudência, é diferente do iter percorrido para a criação de uma lei – que deve,
necessariamente, obedecer às regras constitucionais e infraconstitucionais do processo
legislativo.
É presunçoso afirmar que o conteúdo de qualquer Súmula esgota os casos concretos – e
as características de cada um, resguardadas suas peculiaridades, com a redação resumida daquilo
que costumeiramente é decidido pelos tribunais, seja em sede administrativa, seja em sede
judicial.
E a análise dos fundamentos determinantes de uma Súmula é essencial ao deslinde de
sua (in)aplicabilidade ao caso que está sob julgamento pelo conselheiro ou pelo juiz,
especialmente porque não exaure os fatos e os traços contidos no litígio, sendo passível,
portanto, de interpretação.
Ainda, e enfim, aplicar cegamente o enunciado sem o aprofundamento de suas razões –
seja quanto às razões de formação de um precedente, ou quanto à norma que é a base do

12 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do precedente judicial à súmula vinculante. Curitiba: Juruá, 2006, p. 253.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3002-001.921 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721287/2011-56

entendimento técnico, com o devido cotejo àquilo que está sendo julgado, beira o comodismo da
função judicante.
Nesse ensejo, finalmente, adentro nas afirmações finais, sobre a possibilidade de afastar
a supracitada Súmula, em razão da utilização da ferramenta denominada distinguishing, oriunda
da Teoria dos Precedentes.
Em que pese o desenvolvimento da Teoria dos Precedentes tenha sido feito de forma
maciça nos países que adotam o sistema da common law, calcado na doutrina do stare decisis,
que compreende o precedente judicial como sendo um instituto vinculante, não só para o órgão
judicial que decide, mas para todos os que lhe forem inferiores, entende-se no direito processual
contemporâneo, que o ordenamento jurídico brasileiro é miscigenado, e não mais segue a
integralmente a tradição romanística.
Quando partimos dessa premissa, a mudança disposta no novo CPC apresenta a
positivação de vários aspectos relativos aos precedentes, consagrando-os na dogmática jurídica
nacional.
E um dos princípios tutelados pelos institutos abarcados pela Teoria é a segurança
jurídica, considerando tanto o respeito aos precedentes – que diferentemente da jurisprudência, é
substantivo singular, quanto à uniformização da jurisprudência, evitando o inconcebível
fenômeno da propagação de teses jurídicas diferentes para situações análogas.
A primeira figura, essencial ao deslinde de qualquer litígio administrativo ou judicial, é
a ratio decidendi (ou holding para os norte-americanos), que se consubstancia nos fundamentos
jurídicos da decisão, e se dispõe como a tese jurídica acolhida pelo juiz ao proferir o decisum.
Importante destacar que a ratio decidendi, sempre deságua e se refere à interpretação –
ou raciocínio lógico construído, dado à legislação aplicável ao caso – como o presente, em que
tratei do Código Tributário Nacional, a Lei 9.873/1999, o Código de Processo Civil, etc.
A segunda figura, que utilizo aqui para afastar a Súmula, é o distinguishing, que,
segundo José Rogério Cruz e Tucci, é um método de confronto pelo qual o juiz verifica se o caso
em julgamento pode ser ou não análogo ao paradigma, e é disposto nos artigos 489, parágrafo 1o,
incisos V e VI, 926, parágrafo 2o, e 927, do Código de Processo Civil, bem como é posto no
Manual dos Conselheiros13.
Nesse contexto, pode o juiz deixar de aplicar o enunciado sumular sem embargo de
estar desrespeitando-o, caso contrário, o sistema de precedentes engessaria o contencioso
administrativo e judicial, e não haveria necessidade da existência de conselheiros/julgadores.
Inclusive, tal ferramenta tem sido utilizada há muito tempo neste Tribunal
Administrativo. Exemplifico: o distinguishing foi realizado quanto à Súmula CARF no 01, nos
casos de processos judiciais extintos sem resolução de mérito (acórdão 9303-01.542), ou nos
casos de mandado de segurança coletivo (acórdão 3402-004.614); à súmula CARF no 20 nos
casos de produtos imunes (acórdãos 3402-003.012 e 3402-004.689); à súmula CARF no 29 em
caso de co-titular não residente (acórdão 2802-003.123); à Súmula CARF no 66, nos casos de
administração pública indireta (acórdão 9202-006.580); e quanto à Súmula CARF no 105, nos
casos de infrações posteriores à Lei 11.488/2007 (acórdão 9101-005.080).

13 Quando a matéria tangenciar súmula do CARF e o julgador não a aplicar por entender que os fatos ou direito não
se subsumem a ela, é preciso deixar expresso no voto tal entendimento – pág. 51.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3002-001.921 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721287/2011-56

No presente caso, valho-me da prerrogativa de utilização do distinguishing, para afastar
a Súmula CARF no 11 - em que pese aplicável aos casos de natureza tributária, considerando
que, a prescrição intercorrente se aplica à multa regulamentar, disposta no artigo 107, do
Regulamento Aduaneiro – conforme auto de infração discutido, por configurar-se como crédito
não tributário.
Há uma terceira figura denominada overruling, que é a superação do enunciado
sumular criado com base nos precedentes decisórios dos casos concretos, é a revisão de um
entendimento já consolidado, e que não é aplicado na presente questão.
Inclusive, não há sequer uma linha tênue que permeia a diferenciação das figuras
distinghuishing e overruling, delimitadas de forma pontual: vê-se que, a Súmula CARF no 11 –
que carrega a exceção do artigo 5o, da Lei 9.873/1999, pelo meu entendimento, continua sendo
aplicada, neste Tribunal, aos processos que tratam de créditos tributários.
Não se trata, portanto, de uma superação do enunciado – isso se dá mediante o
procedimento de revisão de Súmulas – que é determinado pelo próprio CARF com os passos
procedimentais que lhe são impostos, mas sim, da distinção da aplicação de seu conteúdo sobre
um determinado caso, que, embora trate da mesma matéria, implica em características
específicas que norteiam respectivo afastamento do enunciado.
Ainda, e caminhando ao final, adentro no último ponto que diz respeito às decisões
proferidas pelos Tribunais Regionais Federais - no mesmo sentido do entendimento aqui
esposado – aplicação da prescrição intercorrente aos casos de natureza não tributária:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
ADUANEIRO.
AGENTE
DE
CARGA.
OBRIGAÇÃO
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES ACERCA DAS MERCADORIAS IMPORTADAS. INCLUSÃO
DE DADOS NO SISCOMEX EM PRAZO SUPERIOR AO PERMITIDO PELA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO
ARTIGO 728, IV, "E", DO DECRETO No 6.759/09 E NO ARTIGO 107, IV,
"E",
DO
DECRETO-LEI
No
37/66.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE DE PARTE DO DÉBITO MANTIDA. RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
1. A parte autora afirma que as infrações foram cometidas no período de
02.03.2004 a 27.03.2004, sendo o auto de infração lavrado em 27.01.2009,
pelo que não se verifica a decadência do direito da Administração de impor a
penalidade em questão. Isso porque os prazos de decadência e prescrição da
multa aplicada com fulcro no art. 107, IV, "e", do Decreto no 37/96 – hipótese
dos autos – estão disciplinados nos arts. 138, 139 e 140 do referido diploma
legal.
2. Nos termos do o art. 31, caput, do Decreto no 6.759/09, "o transportador
deve prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma e no prazo
por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado".
3. Na singularidade, consta dos autos que a autora, por diversas vezes,
registrou os dados pertinentes ao embarque de mercadoria exportada após o
prazo definido na legislação de regência, o que torna escorreita a incidência
da multa prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/66, com redação
dada pela Lei no 10.833/03.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3002-001.921 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721287/2011-56

4. Improcede alegação da autora de nulidade do auto de infração por ausência
de prova das infrações, haja vista que a autuação foi feita com base em
informações prestadas pela própria empresa no Sistema SISCOMEX.
5. Além disso, o auto de infração constitui ato administrativo dotado de
presunção juris tantum de legalidade e veracidade, sendo condição sine qua
non para sua desconstituição a comprovação (i) de inexistência dos fatos
descritos no auto de infração; (ii) da atipicidade da conduta ou (iii) de vício
em um de seus elementos componentes (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap -
APELAÇÃO
CÍVEL
-
1528241
-
0004962-44.2005.4.03.6120,
Rel.
DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em
08/11/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/11/2018). Em outras palavras, cabe
ao contribuinte comprovar a inveracidade do ato administrativo, o que não
ocorreu no presente caso.
6. Também não há prova suficiente de que a Administração estaria ferindo a
isonomia ao afastar a penalidade aplicada à algumas empresas em situação
idêntica à da autora. É certo que alegação e prova não se confundem (TRF 3a
Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1604106 - 0001311-
96.2003.4.03.6112, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FÁBIO PRIETO,
julgado em 22/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/04/2018), mormente
diante de ato administrativo, cuja legitimidade se presume e só é afastada
mediante prova cabal (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AC - APELAÇÃO
CÍVEL - 1861838 - 0005491-87.2009.4.03.6002, Rel. DESEMBARGADORA
FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 26/02/2015, e-DJF3 Judicial 1
DATA:06/03/2015).
7. O princípio da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no art. 106,
II, "a", do CTN, não tem qualquer relevância para o caso. A uma, pois estamos
diante de infração formal de natureza administrativa, o que torna inaplicável a
disciplina jurídica do Código Tributário Nacional. A duas, pois, de qualquer
modo, a hipótese dos autos não se amoldaria ao que previsto no referido art.
106, II, do CTN; a novel legislação (IN RFB no 1.096/10) não deixou de tratar
o ato como infração, nem cominou penalidade menos severa, mas apenas
previu um prazo maior para o cumprimento da obrigação.
8. Da mesma forma, não procede o pleito quanto à aplicação do instituto
da denúncia espontânea ao caso, vez que o dever de prestar informação se
caracteriza como obrigação acessória autônoma; o tão só descumprimento do
prazo definido pela legislação já traduz a infração, de caráter formal, e faz
incidir a respectiva penalidade.
9. A alteração promovida pela Lei no 12.350/10 no art. 102, § 2o, do Decreto-
Lei no 37/66 não afeta o citado entendimento, na medida em que a exclusão de
penalidades de natureza administrativa com a denúncia espontânea só faz
sentido para aquelas infrações cuja denúncia pelo próprio infrator aproveite à
fiscalização.
10. Na prestação de informações fora do prazo estipulado, em sendo elemento
autônomo e formal, a infração já se encontra perfectibilizada, inexistindo
comportamento posterior do infrator que venha a ilidir a necessidade da
punição. Ao contrário, admitir a denúncia espontânea no caso implicaria em
tornar o prazo estipulado mera formalidade, afastada sempre que o
administrado cumprisse a obrigação antes de ser devidamente penalizado.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3002-001.921 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721287/2011-56

11. O recurso da União Federal também não merece prosperar, pois, diante
da natureza administrativa da infração em questão, é evidente a incidência
da prescrição intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99
quanto ao débito objeto do processo administrativo no 10814008859/2007-21 .
Ressalto que a União, em momento algum, argumenta no sentido da não
paralisação do processo administrativo por mais de três anos, limitando-se a
questionar a aplicação da norma ao caso concreto.
12. A inovação legislativa mencionada pela agravante (artigo 19-E da Lei no
10.522/2002) não se aplica aos autos; o processo administrativo já se
encerrou.
10. Decadência rejeitada. Agravos internos não providos.
(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002763-
04.2017.4.03.6100,
Rel.
Desembargador
Federal
LUIS
ANTONIO
JOHONSOM DI SALVO, julgado em 18/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA:
28/12/2020)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
ART.
85
DO
CPC.
READEQUAÇÃO. 1. A Lei no 9.873/99 cuida da sistemática da prescrição da
pretensão punitiva e da pretensão executória referidas ao poder de polícia
sancionador da Administração Pública Federal. 2. Incide a prescrição
prevista no artigo 1o, §1o da lei no procedimento administrativo paralisado
por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho que deliberem a
respeito de providências voltadas à apuração dos fatos. Meros despachos
ordinatórios de encaminhamento ou impulso do processo administrativo não
configuram causa interruptiva do prazo prescricional. 3. O valor da verba
sucumbencial devida pela União deve ser fixado de acordo com as regras do
art. 85, §§ 2o a 5o, do NCPC. (TRF4 5002013-95.2016.4.04.7203, PRIMEIRA
TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES, juntado aos autos em
28/08/2019
Na decisão supracitada, afirma o Desembargador:
(...)2. Prescrição. Multa administrativa
Destaco, inicialmente, que, sendo o débito constante do Auto de Infração
Aduaneiro
n.
0910600/13737/04
(Processo
Administrativo
n.12547.002016/2006-71) relativo a multa prevista no artigo 631 do
Regulamento Aduaneiro, sua natureza é não tributária.
(...)
Desta forma, aplicam-se ao caso as disposições contidas na Lei no9.873/99,
que assim dispõe:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração
PúblicaFederal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia,
objetivando apurarinfração à legislação em vigor, contados da data da prática
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3002-001.921 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721287/2011-56

do ato ou, no casode infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado.
§ 1° Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
maisde três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos
serãoarquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada,
semprejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente
daparalisação, se for o caso.
§ 2° Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração
tambémconstituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei
penal.
Art. 1°-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o
términoregular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a
ação deexecução da administração pública federal relativa a crédito
decorrente daaplicação de multa por infração à legislação em vigor. (Incluído
pela Lei no11.941, de 2009)
Art. 2° Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (Redação dada pela
Leino 11.941, de 2009)
I - pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio
deedital; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV - por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa
detentativa de solução conciliatória no âmbito interno da
administraçãopública federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Também deve ser observada a prescrição intercorrente, prevista noparágrafo
1o do art. 1o da Lei no 9.873/99, que define o prazo de 3 anos para aduração do
trâmite do processo administrativo.
No caso em exame, bem destacou a sentença a cronologia dos atospraticados
no procedimento administrativo (evento 68 - SENT1):
"(...)
No presente caso, a excipiente América Micro sustenta a ocorrência
daprescrição intercorrente, visto que transcorrido prazo superior a 3 (três)
anos sem movimentação do processo administrativo pela Administração
PúblicaFederal.
Em relação ao processo administrativo no 12457.002016/2006-71 (evento
56),decorrente do Auto de Infração Aduaneiro no 0910600/13737/04
(evento56/PROCADM16 - fls. 101/106), extrai-se que a autuada apresentou
defesaadministrativa (evento 56/PROCADM16 - fls. 131/196) e em
07/12/2007sobreveio
decisão
mantendo o crédito tributário
exigido
(evento56/PROCADM25 - fls. 67/83).
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3002-001.921 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721287/2011-56

Em 11/01/2008 a autuada foi intimada da decisão tendo apresentado
recursoem 12/02/2008 (evento 56/PROCADM25 - fls. 91/167) e petição com
novosdocumentos em 15/04/2008 (evento 56/PROCADM26 - fls. 57/60), tendo
seurecurso voluntário negado em 10/12/2008 (evento 56/PROCADM26 -
fls.91/97). Intimada em 18/05/2009 (fls. 104), interpôs embargos de
declaração,juntado aos autos em 26/05/2009 (fls. 105/125). Em 11/04/2011 a
autuadaprotocolou petição a fim de informar sobre fatos novos. A decisão que
apreciouos embargos de declaração foi proferida em 20/08/2014 (fls.
209/223),acolhendo os embargos e suprindo a omissão apontada.
Ocorre que entre a decisão condenatória recorrível, proferida em 10/12/2008,
cuja intimação da autuada se deu em 18/05/2009 e a decisão final dos
embargos em 20/08/2014, transcorreu prazo superior a 03 (três) anos para a
finalização do procedimento, motivo pelo qual resta configurada a prescrição
intercorrente a fulminar a pretensão de punir na seara administrativa.
A manifestação exarada entre os referidos marcos temporais em
nadainfluenciou o curso do prazo extintivo, pois se trata de mera
movimentaçãoformal do processo, encaminhando os embargos para análise
(evento56/PROCADM26 - fl. 186).
Nesse contexto, o tempo corre a favor do administrado e incumbe
aoadministrador praticar os atos considerados hábeis a interromper a
prescriçãodentro de determinado lapso temporal. Meros atos de
movimentaçãoprocessual ou de expediente não são suficientes para afastar a
ocorrência daprescrição intercorrente, porque "destituídos de conteúdo
valorativo ou semefeito para a solução do litígio na esfera administrativa" (AC
5002952-05.2016.404.7000, Desembargadora Federal VIVIAN JOSETE
PANTALEÃOCAMINHA,
TRF4
-
QUARTA
TURMA
-
Data
da
decisão:19/07/2017)."
Assim, incide a prescrição prevista no artigo 1o, §1o da lei no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente dejulgamento ou
despacho que deliberem a respeito de providências voltadas à apuração dos
fatos. Meros despachos ordinatórios de encaminhamento ou impulso do
processo administrativo não configuram causa interruptiva do prazo
prescricional, como ocorrido no caso em análise.
Notório, portanto, que a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da
Lei 9.873/1999, tem sido reconhecida em sede judicial, conforme demonstrado nas decisões
acima colacionadas, bem como nas apelações: i) TRF3, Apelação no 5000518-
71.2018.4.03.6104;
ii)
TRF4,
Apelações
no
5001168-55.2019.4.04.7204;
0010648-
12.2013.4.04.9999 e 5005281-11.2017.4.04.7208; e iii) TRF2.
Feitas tais considerações sobre a operacionalidade dos precedentes e o cotejo do
conteúdo sumulado com o caso aqui julgado, bem como demonstradas exaustivamente as razões
pelas quais entendo tecnicamente pelo afastamento da Súmula CARF no 11, passo às conclusões.

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3002-001.921 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721287/2011-56

v) Conclusões
E, em conclusão, para demonstrar todo exposto:
i)
Todo processo tem um procedimento, afirmação que respalda o cotejo e a ligação
do conteúdo da norma prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999,
bem como a disposição contida na Súmula CARF no 11;
ii)
Prescrição intercorrente é matéria de direito material – conforme dispõe o artigo
487, inciso II, do Código de Processo Civil;
iii)
Direito Tributário se difere do direito aduaneiro, considerando que aquele dispõe
sobre créditos tributários, enquanto que este dispõe sobre créditos tributários e
não tributários (multas administrativas);
iv)
Prescrição não é prescrição intercorrente, e é necessário observar os prazos a
serem obedecidos em cada um dos institutos – resguardada a devida observância
também à natureza jurídica, conforme dispõe o artigo 1o, da Lei 9.873/1999
(prescrição da pretensão punitiva do Estado – prazo para fins de constituição do
ato infracional e da correlata sanção); o artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999 (prescrição intercorrente relativa à pretensão punitiva); e o artigo
174, do Código Tributário Nacional (prescrição da pretensão executória ocorrida
após constituição definitiva do crédito tributário);
v)
O artigo 5o, da Lei 9.873/1999 dispõe sobre uma exceção: afirma que a prescrição
intercorrente - prevista na mesma lei, não se aplica aos processos/procedimentos
que tratam de créditos de natureza tributária. E, consequentemente, tal instituto
se aplica aos processos/procedimento que tratam de créditos de natureza não
tributária.
vi)
A suspensão da exigibilidade não é impeditivo à ocorrência da prescrição
intercorrente supracitada, tendo em vista que a existência do processo
administrativo é condição de sua configuração – especialmente porque a
pretensão punitiva é diferente da pretensão executória;
vii) Os acórdãos que constituem a ratio decidendi da matéria sumulada – Súmula
CARF no 11, tratam apenas de créditos tributários e confundem, em sua maioria,
a prescrição com prescrição intercorrente, sem a formação de uma interpretação
que efetivamente se dirija aos conceitos trazidos no decorrer da presente
declaração de voto;
viii) O afastamento da Súmula CARF no 11, aos casos em que o processo
administrativo fiscal tratar de créditos não tributários (multas
administrativas/aduaneiras), é possível mediante exercício do distinguishing,
figura da Teoria dos Precedentes – prevista nos artigos 498, parágrafo 1o, incisos
V e VI, e 927, do Código de Processo Civil, que justamente diferencia o apoio
técnico das razões de decidir e da previsão normativa do precedente às
condições fáticas, jurídicas e legais do caso que está sendo julgado;
ix)
Entendo, por fim, que transcorrido o lapso temporal de três anos, contados da data
do ato até despacho/julgamento, é aplicável a prescrição intercorrente, prevista
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3002-001.921 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721287/2011-56

no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999, à multa regulamentar aduaneira
aqui discutida, por tratar de crédito não tributário, e configurar-se evidente
distinção do conteúdo previsto na Súmula CARF no 11, que se aplica tão
somente aos créditos de natureza tributária.
x)
E, nesse sentido, conheço do Recurso Voluntário, para suscitar a preliminar de
mérito quanto à prescrição intercorrente acima descrita, e dar-lhe provimento,
prejudicados os demais argumentos.

É como voto.

(assinado digitalmente)

Mariel Orsi Gameiro

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital